Tribunal: CARF
Processo: 10240.001626/2009-19
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Sara Maria de Almeida Carneiro Silva
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-10-20

Inteiro teor:
S2-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10240.001626/2009-19
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-002.614 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
23 de setembro de 2020
Recorrente
PAULO DOS ANJOS BERNARDES JUNIOR
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2006
MULTA POR ATRASO NA ENTREGA. NÃO OBRIGATORIEDADE DE
ENTREGA DA DAA. ERRO DE FATO. COMPROVAÇÃO.
Comprovado que o contribuinte apresentou a declaração de ajuste anual
utilizando, erroneamente, o programa ou formulário relativo a outro exercício,
descabe o lançamento decorrente deste erro.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sara Maria de Almeida
Carneiro Silva (Presidente), Wilderson Botto e Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly
Montez.
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto contra decisão da Delegacia da Receita
Federal do Brasil de Julgamento em Belo Horizonte (DRJ/BHE), que julgou improcedente
impugnação apresentada contra lançamento relativo à multa pelo atraso na entrega da Declaração
de Ajuste Anual (DAA) do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física (IRPF) do exercício de 2007,
ano-calendário de 2006, conforme notificação de lançamento constante das e-fls. 3.
O contribuinte apresentou impugnação ao lançamento na qual alega erro, pois o
rendimento tributável informado na DAA do exercício de 2007, ano-calendário de 2006, no valor
de R$ 21.255,92, teria sido recebido no ano de 2007, portanto deveria ser declarado na DAA do
exercício de 2008.
A DRJ/BHE manteve o lançamento, uma vez que (e-fls. 22):
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10240.001626/2009-19
Fl. 31
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-002.614 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10240.001626/2009-19

O artigo 7° da Lei n° 9.250, de 26 de dezembro de 1995, dispõe:
"Art. 7°A pessoa física deverá apurar o saldo em Reais do imposto a pagar ou o valor a
ser restituído, relativamente aos rendimentos percebidos no ano-calendário, e apresentar
anualmente, até o último dia útil do mês de abril do ano-calendário subseqüente,
declaração de rendimentos em modelo aprovado pela Secretaria da Receita Federal ".
Observa-se no presente caso que a Declaração, ainda que trate do exercício 2008, como
alega o impugnante, foi entregue em 10/09/2009, após a data prevista na legislação
(30.04.2008). Cabível, portanto a aplicação da multa por atraso na entrega nos valores
definidos pelo artigo 88 da Lei n° 8.981, de 20 de janeiro de 1995, convertido para reais
de acordo com o disposto no artigo 30 da Lei 9.249/1995.
Acrescente-se que em consulta aos sistemas da Receita Federal do Brasil, (DIRF), fl.16,
verifica-se que o contribuinte auferiu no ano-calendário 2007, rendimentos no montante
de R$ 21.255,92, portanto obrigado a apresentar a Declaração de Ajuste Anual,
conforme prevê o artigo 1o, I, da IN SRF n° 820, de 11/02/2008, "verbis”:
IN SRF no 820, de 1110212008.
Art. 1o Está obrigada a apresentar a Declaração de Ajuste Anual do Imposto sobre a
Renda referente ao exercício de 2008 a pessoa física residente no Brasil que, no ano-
calendário de 2007:
1- recebeu rendimentos tributáveis na declaração, cuja soma foi superior a R$ 15.764,28
(quinze mil setecentos e sessenta e quatro reais e vinte e oito centavos);"
Recurso Voluntário
O contribuinte foi cientificado da decisão de piso em 16/4/2010 (e-fls. 26) e,
inconformado, apresentou o presente recurso voluntário em 27/04/2010 (e-fls. 28), no qual repisa
que o valor de R$ 21.255,92 foi recebido no ano-calendário de 2007, cuja multa já foi paga.
Requer a insubsistência do lançamento.
É o relatório.

Voto
Conselheira Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Relatora.
Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
portanto dele conheço.
Preliminares
Não foram suscitadas preliminares no presente recurso.
Mérito
Trata-se de lançamento de multa por atraso na entrega da Declaração de Ajuste
Anual (DAA) do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física (IRPF) do ano-calendário de 2006,
exercício de 2007 (DAA 2006/2007), que o contribuinte alega ser indevida, pois declarou na
DAA 2006/2007 o rendimento recebido no ano de 2007, que deveria ser declarado na DAA do
exercício de 2008 (DAA 2007/2008).
Fl. 32
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-002.614 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10240.001626/2009-19

O contribuinte informa que recebeu os rendimentos no ano de 2007, inclusive
juntou cópia do comprovante de rendimentos às e-fls. 10, que comprova que de fato em 2007
recebeu rendimentos no valor que afirma, ou seja, R$ 21.255,92.
Em consulta ao sistema e-processo, constato que no processo administrativo no
10240.720464/2010-47 houve julgamento relativo ao mesmo ano-calendário sobre Notificação de
Lançamento relativa a revisão da DAA 2006/2007 na qual teria havido compensação indevida a
título de Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF) da mesma fonte pagadora, cujo resultado foi
favorável ao contribuinte, pois constatou-se que este não constou como beneficiário em Declaração
de Imposto de Renda Retido na Fonte (DIRF) apresentada no ano 2006/2007, sendo que no ano de
2007/2008 constou como beneficiário dos exatos valores que relata. A DRJ concluiu assim pelo
equívoco do contribuinte ao entregar a DIRPF utilizando o programa do exercício errado,
descabendo assim o lançamento por erro. A decisão restou assim ementada:
ERRO DE FATO. TROCA DE PROGRAMA/IRPF
Comprovado que o contribuinte apresentou a declaração de ajuste anual utilizando,
erroneamente, o programa ou formulário relativo a outro exercício, descabe o
lançamento decorrente deste erro.
PROVAS.
Obtém êxito em suas alegações o contribuinte que carreia aos autos documentos, por
ocasião da impugnação, suficientes para não deixarem dúvidas em relação à
fidedignidade dos fatos alegados.
Assim, diante do fato de a obrigação principal lançada ter sido afastada por
comprovação de erro de fato, também não é cabível a aplicação de penalidade pelo cumprimento
intempestivo de obrigação acessória relativa ao mesmo fato, mormente quando o contribuinte
não se enquadra em nenhuma outro critério que o obrigaria à entrega da Declaração de Ajuste
Anual em 2007, de forma que o lançamento da multa por atraso deve ser afastado.
Conclusão
Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao Recurso Voluntário nos termos do voto
em epígrafe.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva

Fl. 33
DF CARF MF
Documento nato-digital